Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745106-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALBINA CRISTINA MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, JOSE LOPES ZEDES, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA ABADIA RODRIGUES, TEREZA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, IRACEMA DE OLIVEIRA BRAGA, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ZILDA BRAGA COSTA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, FLORICENA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHÃES DE SOUZA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, DORACI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, JOANA BENEDITA PEREIRA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, URB INVESTIMENTOS S.A, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BALBINA CRISTINA MAGALHAES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por MICAELE DE SOUZA SILVA, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar honorários sucumbenciais proposto por MICAELE DE SOUZA SILVA em face de BALBINA CRISTINA MAGALHÃES DOS SANTOS. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega que interpôs ação rescisória em face da sentença e requer o sobrestamento deste cumprimento de sentença até decisão ulterior na ação proposta. A exequente apresentou resposta à impugnação. Decido. O art. 969 do CPC é explícito em prever que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso, não houve concessão de tutela provisória na rescisória. Não obstante, a relatora da ação indeferiu o pedido inicial por entender que a ação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que seria inadmissível. Em face disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Houve o transcurso do prazo para o pagamento espontâneo do débito. Assim, intime-se a parte credora para trazer planilha atualizada do débito e indicar bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC.” – ID 252239202 dos autos n. 0706549 95.2019.8.07.0018; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “A despeito da aplicação literal do Art. 969 do CPC/2015, que estabelece a regra geral de não suspensão do cumprimento de sentença pela simples propositura da ação rescisória, a situação em apreço demanda uma análise mais aprofundada. A decisão agravada, ao fundamentar-se unicamente na ausência de tutela provisória concedida na ação rescisória, ignora um aspecto crucial: a pendência de julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu tal tutela. É imperativo reconhecer que o indeferimento da tutela provisória em primeira instância não encerra a discussão sobre a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. O Agravo Interno, como recurso, devolve ao Tribunal a análise da matéria, possibilitando que a decisão inicial seja reformada. A manutenção do cumprimento de sentença, nesse contexto, representa um risco significativo de causar prejuízo irreparável à Agravante. A execução dos honorários sucumbenciais, antes do julgamento definitivo do Agravo Interno, pode levar à prática de atos expropriatórios, como penhora e avaliação de bens. Caso o Tribunal, ao julgar o Agravo Interno, entenda pela concessão da tutela provisória na ação rescisória, determinando a suspensão da execução, os atos já praticados podem se mostrar inúteis e gerar transtornos e custos desnecessários. A reversão da situação, após a consumação da execução, pode ser complexa e demorada, com potencial de gerar danos de difícil reparação. Portanto, a prudência e o princípio da efetividade da jurisdição recomendam a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Agravo Interno. A espera pelo pronunciamento definitivo do Tribunal não implica em prejuízo para a parte contrária, mas garante a segurança jurídica e evita a possibilidade de atos executórios desnecessários e potencialmente danosos. A suspensão, nesse caso, é medida que se impõe para resguardar os interesses da Agravante e garantir a justa aplicação do direito.” (ID 77347144, pp.5/6). Sustenta que “A execução imediata dos honorários sucumbenciais, conforme determinado pelo d. Juízo a quo, antes do julgamento definitivo do agravo interno pendente na Ação Rescisória, configura um risco concreto de dano irreparável à Agravante” (ID 77347144, p.8). Argumenta que “A decisão que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo diante da pendência de julgamento de agravo interno em ação rescisória, desconsidera a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pilares fundamentais do sistema jurídico brasileiro” (ID 77347144, p.11). Por fim, requer: “Por tudo anteriormente exposto, e dos documentos acostados, é o presente Agravo de Instrumento para requerer os seguintes pleitos: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito suspensivo ativo, nos termos do Art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. 2. A intimação dos Agravados, na pessoa de seus advogados, para, querendo, apresentarem contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. 3. O provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento de sentença no 0706549-95.2019.8.07.0018, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Agravo Interno interposto na Ação Rescisória, ou, subsidiariamente, até o julgamento da própria Ação Rescisória.” (ID 77347144, p.13). Preparo regular (IDs 77347147 e 77347149). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 22/05/2025 por MICAELE DE SOUZA SILVA contra BALBINA CRISTINA MAGALHÃES DOS SANTOS, objetivando o pagamento de R$7.706,46 decorrente de obrigação de pagar honorários advocatícios. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo em razão da “existência de uma Ação Rescisória, autuada sob o número 0737584-20.2025.8.07.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios” (ID 248775968, origem). Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação (ID 252239202, origem). Muito bem. Dispõe o art. 969 do CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Na hipótese, a Relatora da ação rescisória no 0737584-20.2025.8.07.0000, Desa. Lucimeire Maria da Silva, proferiu decisão pela qual indeferida a inicial e extinto o feito sem resolução do mérito: “Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Custas finais, se houver, pela autora. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Uma vez que não houve a triangularização da relação jurídico-processual, tendo em vista tratar-se de indeferimento da inicial por decisão monocrática, faculto à autora o levantamento do depósito judicial relativo ao art. 968, II, do CPC, observadas as diretrizes insculpidas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Publique-se. Intime-se.” (ID 75912398 dos autos no 0737584-20.2025.8.07.0000) Assim, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que indeferida a petição inicial da rescisória e extinto o feito sem resolução de mérito. De qualquer forma, mesmo se não houvesse sido extinta, o certo é que mero ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender a ação originária: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora